Tribunal: STF
Processo: RE 1564959
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Ausência de comprovação idônea de suspensão de prazos. Recurso protelatório. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.



    III. Razões de decidir



    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.



    4. O acórdão embargado demonstrou claramente a intempestividade do recurso extraordinário, interposto fora do prazo recursal estabelecido no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 798 do Código de Processo Penal.



    5. A comprovação de feriado local, recesso ou interrupção do expediente forense deve ser feita por documento idôneo no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso dos autos.



    6. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.